Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-43.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. CONFLITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE BILATERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO RELEVANTE A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Itapoã que não conheceu do pedido contraposto e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Gratuidade deferida, uma vez que a parte recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram oferecidas contrarrazões (ID 78877173).
3. Na origem, o autor ajuizou a presente demanda narrando que, em 24/06/2025, por volta das 11h30, encontrava-se em sua residência, quando subiu no telhado para verificar o bojo da caixa d’água. Relatou que, ao preparar-se para descer, os réus, moradores do lote vizinho, saíram da casa e passaram a questioná-lo sobre o motivo de estar olhando para dentro da residência deles. Explicado o fato, observou que a requerida o ofendeu com xingamentos como “crackeiro”, “velho banguela” e “sem vergonha”, enquanto o requerido afirmou que “iria dar outra taca” no autor. O demandante esclareceu que os réus já o haviam agredido em outras ocasiões, mas buscou evitar conflitos, tentando resolver as divergências de forma pacífica. Acrescentou que se via cansado da situação e não encontrara alternativa além de recorrer ao Judiciário. Sustentou que os ataques reiterados atingiram sua honra, sua dignidade e sua tranquilidade, extrapolando o limite da liberdade de expressão. Afirmou que os danos morais restaram configurados, pois as condutas macularam sua imagem, seu equilíbrio emocional e sua paz de espírito, justificando o pedido de reparação.
4. Nas razões recursais, o autor sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a gravidade das condutas praticadas pelos réus. Afirmou que os fatos não se limitaram a meras discussões de vizinhança, mas configuraram efetivas agressões verbais reiteradas, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos (ID 78876857), atingindo frontalmente sua honra, tranquilidade e dignidade. Destacou que, sendo pessoa idosa, sofreu forte abalo psicológico e sentimento de insegurança, sobretudo diante da ameaça expressa do requerido Eduardo de “dar outra taca”, o que evidenciou reiteração de condutas ofensivas. Alegou que já fora agredido anteriormente pelos réus, mencionando episódios registrados em boletins de ocorrência, circunstâncias que, segundo narrou, justificaram sua busca por auxílio judicial. Asseverou que restaram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, haja vista conduta ilícita, dano moral e nexo causal, conforme art. 927 do Código Civil. Defendeu que as injúrias e ameaças ultrapassaram limites toleráveis de convivência, maculando sua honra subjetiva e sua imagem perante terceiros. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar retratação pelas ofensas proferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os fatos narrados pelo autor extrapolaram os meros dissabores cotidianos próprios de conflitos de vizinhança, configurando agressões verbais reiteradas capazes de atingir sua honra subjetiva e dignidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. Contudo, diante do contexto dos autos, não se verificou a ocorrência de agressões verbais aptas a configurar violação relevante aos direitos de personalidade do autor. Não é toda ofensa, contrariedade ou palavra ríspida que culmina em dano moral indenizável, mas apenas aquelas capazes de atingir de forma concreta a honra subjetiva ou objetiva da parte, o que não se demonstrou no caso. O vídeo anexado (ID 78877135) evidenciou que as discussões ocorreram em ambiente de animosidade mútua, sem conduta agressiva unilateral.
7. A análise da prova audiovisual (ID 78877137) demonstrou que houve reciprocidade nas ofensas proferidas, revelando que os envolvidos contribuíram para o acirramento do conflito. A postura adotada pelas partes afastou a caracterização de vítima exclusiva, o que impede o reconhecimento de violação moral indenizável. Observa-se que o autor não atuou apenas como sujeito passivo, mas respondeu aos insultos, reforçando o caráter bilateral do embate, elemento que retira a excepcionalidade necessária para amparar indenização por dano extrapatrimonial.
8. Há evidente histórico de disputa judicial pela posse do imóvel ocupado pela ré, o que corrobora a animosidade entre as partes. Não é objeto da presente demanda a reparação civil pela agressão física anteriormente ocorrida, mas tão somente pelas ameaças e ofensas verbais ocorridas em 24/06/2025. Em que pese faltar urbanidade no tratamento havido entre as partes, não se trata de hipótese de dano moral que justifique a reparação civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.